Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706845-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se do segundo habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA, dessa vez pelo advogado BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES, tendo em vista a conversão em preventiva da sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Considerando o conteúdo da peça inicial, intime-se o impetrante para que esclareça o objeto do presente habeas corpus em relação àquele anteriormente impetrado, no dia 19/03/2020, durante o plantão judicial, sob o número 0706787-37.2020.8.07.0000, cuja liminar foi apreciada pelo em. Desembargador Jesuino Rissato, e atualmente encontra-se concluso ao gabinete deste Relator. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator